Tribunal: TJES
Processo: 0000024-46.2023.8.08.0059
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000024-46.2023.8.08.0059

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AMANDA LIMA GRAZZIOTTI ACERBI

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (417)

Nº
0000024-46.2023.8.08.0059

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: AMANDA LIMA GRAZZIOTTI ACERBI

Advogado do(a) RECORRIDA: RAFAELA REISEN DE OLIVEIRA - ES13707-A

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
ESTELIONATO
.
PRISÃO PREVENTIVA.
PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
).

2. Embora o delito praticado pela recorrida tenha contornos de grande reprovabilidade, na medida em que se apropriou de valores pertencentes a uma paróquia, suas condições pessoais não são reveladoras de periculosidade que justifique o cárcere cautelar. Afinal, como bem pontuado na decisão recorrida, trata-se de pessoa primária, sem antecedentes e que possui atividade laborativa. Ademais, não fora demonstrado de modo concreto o risco de reiteração delitiva, bem como não se identifica possibilidade da recorrida prejudicar a instrução processual, porquanto a maior parte das provas já foram documentadas nos autos (cópias de cheques e transferências bancárias)

3. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (417)

Nº
0000024-46.2023.8.08.0059

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: AMANDA LIMA GRAZZIOTTI ACERBI

Advogado do(a) RECORRIDA: RAFAELA REISEN DE OLIVEIRA - ES13707-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão (
link no
Id.

5309305, pp. 289/290), por meio da qual fora concedida à ré/recorrida
AMANDA LIMA GRAZZIOTTI ACERBI
a liberdade provisória, cumulada com medidas cautelares alternativas.

Nas razões recursais (
link no
Id.

5309305, pp. 297/301), o Ministério Público requer a reforma da r. Decisão, para que seja restabelecida a prisão preventiva da acusada, sob o argumento da presença dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como cediço, a segregação cautelar
é
medida
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

Emerge da Denúncia que, no decorrer do ano de 2019, por variadas e reiteradas vezes, nas dependências da Igreja Matriz São José, localizada em Fundão/ES, a denunciada Amanda Lima Grazziotti Acerbi obteve para si vantagem ilícita, induzindo e mantendo os representantes da instituição religiosa vitimada em erro, mediante emprego de expedientes fraudulentos, resultando em prejuízo estimado, inicialmente, em
R$ 52.354,13
(cinquenta e dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e treze centavos).

Apurou-se que o padre Gilberto José Domingos, então responsável pela paróquia, foi cientificado de que havia valores parados no caixa da Paróquia São José, a saber
R$ 52.354,13
(cinquenta e dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e treze centavos), o que não era permitido pelas normas da instituição, considerando que as quantias arrecadadas deveriam ser periodicamente depositados em conta bancária. Todavia, ao conferir o caixa da instituição, apurou-se que havia apenas R$ 428,25 (quatrocentos e vinte e oito reais e vinte e cinco centavos).

Posteriormente, constatou-se que a recorrida emitia cheques, sob a falsa declaração de que destinavam-se ao pagamento de prestadores de serviço, porém, em verdade, eram por ela sacados.

Durante o período em que a recorrida exerceu a função de secretária paroquial, foram realizados 11 (onze) matrimônios, sendo efetuada a cobrança do valor equivalente a 1⁄2 (meio) salário mínimo dos nubentes. Entretanto, ao manipular os registros da instituição religiosa, a denunciada declarou a celebração de apenas 03 (três) matrimônios no ano de 2019, apropriando-se dos valores excedentes arrecadados e que estavam em caixa, a saber, R$ 3.992,00 (três mil novecentos e noventa e dois reais).

Oferecida a denúncia, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva da denunciada, no dia 16.6.2021, sendo a prisão decretada pelo Magistrado da Vara Única de Fundão (pp.213/214), em decisão proferida no dia 24.6.2021.

Ocorre que, posteriormente, o Juízo
a quo
revogou a ordem de prisão preventiva da recorrida, levando em consideração sua primariedade, bons antecedentes, residência fixa e atividade laborativa lícita, sendo-lhe fixadas medidas alternativas à prisão.

Após, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito aduzindo que as circunstâncias do caso são reveladoras da gravidade concreta da conduta delitiva, que se reputa extremamente reprovável, demonstrando ousadia e periculosidade da ré. Argumenta, também, que se trata de crime praticado de forma reiterada e habitual.

Diante dessas considerações, estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
).

Em análise aos autos, entendo presente o

fumus comissi delicti
, tendo como base a notícia-crime apresentada pela instituição religiosa e provas documentais existentes nos autos. Todavia, no que tange ao
periculum libertatis
,
entendo que não está devidamente configurado.

Embora o delito praticado pela recorrida tenha contornos de grande reprovabilidade, na medida em que se apropriou de valores pertencentes a uma paróquia, suas condições pessoais não são reveladoras de periculosidade que justifique o cárcere cautelar. Afinal, como bem pontuado na decisão recorrida, trata-se de pessoa primária, sem antecedentes e que possui atividade laborativa lícita. Ademais, não fora demonstrado de modo concreto o risco de reiteração delitiva, bem como não se identifica possibilidade da recorrida prejudicar a instrução processual, porquanto a maior parte das provas já foram documentadas nos autos (cópias de cheques e transferências bancárias).

Não bastasse, ainda se constata ausência de contemporaneidade da medida, tendo em vista que os fatos ocorreram no ano de 2019 e, embora em dado momento tenha havido a determinação da prisão preventiva da recorrida, o comando decisório fora revogado antes do seu cumprimento, de modo que a recorrida permanece em liberdade desde a comunicação do crime à autoridade policial.

Neste sentido, tem-se que está em liberdade há aproximadamente 04 (quatro) anos, razão pela qual não há contemporaneidade que justifique a decretação da medida cautelar extrema da prisão preventiva, sobretudo porque nesse interregno não houve a prática de qualquer conduta temerária da recorrida em relação à marcha processual ou à ordem pública.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“a contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem”
(AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

Como apontado anteriormente, não se têm notícias de que a recorrida tenha praticado algum ato que represente risco à instrução criminal, ou que tenha descumprido medidas cautelares ao tempo impostas.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)